Tribunal: STF
Processo: ARE 1056637
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-10
Data de publicação: 2017-11-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. RESERVA DA FRAÇÃO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 11.738/08. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao exame da ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 24.8.2011, esta Suprema Corte se pronunciou pela constitucionalidade da Lei 11.738/2008.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.